Tribunal: TJMT
Processo: 1022396-13.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022396-13.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JHORLEANDO INACIO RODRIGUES - CPF: 025.282.941-74 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), RAFAEL CININI DIAS COSTA - CPF: 013.155.256-23 (ADVOGADO), JHORLEANDO INACIO RODRIGUES - CPF: 025.282.941-74 (APELADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), RAFAEL CININI DIAS COSTA - CPF: 013.155.256-23 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE PROTESTO APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DEVER DE INDENIZAR. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que determinou o cancelamento do protesto e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 por dano moral, além das custas e honorários advocatícios. O autor busca a majoração do dano moral, e o banco, a improcedência do pedido ou a redução do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em (i) saber se houve comprovação da origem da dívida que ensejou a negativação do nome da autora e (ii) se o valor arbitrado a título de dano moral é adequado às circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

Comete ato ilícito aquele que protesta título devidamente pago, configurando dano moral “in re ipsa”, devendo as instituições bancárias e a empresa credora responderem solidariamente em favor do consumidor. O dano moral decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito é presumido, sendo denominado pela doutrina como dano in re ipsa. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por dano moral foi majorado para R$ 6.000,00, em atenção às circunstâncias do caso e à capacidade econômica das partes.

IV. Dispositivo e tese

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:
"A manutenção do protesto após a quitação da dívida, caracteriza ato ilícito e enseja dano moral presumido. O valor da indenização deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e gravidade da ofensa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, inc. II; CPC, art. 85, § 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -AgRg. no REsp. 906.875/RS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se dos recursos de apelação cível interpostos por Jhorleando Inacio Rodrigues e OMNI S.A. Crédito Financiamento e Investimento em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral julgou procedentes os pedidos iniciais, para sustar o protesto anotado perante o 4o Serviço Notarial de Cuiabá - MT, com data de protocolo em 27.05.2019, número do protocolo 27050255, no valor de R$ 3.703,4
7
ou qualquer outra restrição inerente ao contrato 100340000045618, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 pelo dano moral, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento lesivo

e correção monetária pelo INPC a partir desta data, além das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante OMNI S.A. Crédito Financiamento e Investimento alega, em suma, o exercicio regular do direito, ausencia de ato ilicito pela contratação válida, e, consequentemente a inexistência do dever de indenizar. Aduz que
realizado o pagamento do débito com atraso, a responsabilidade para a baixa no título passou a ser do devedor e não do credor.

Requer a improcedência da ação, subsidiariamente, a redução do valor arbirtrato a título de dano moral e
o arbitramento dos juros de mora desde a citação.

Por outro lado, Sergio Roberto Pinho da Silva recorre pugnando pela majoração do dano moral.

OMNI S.A. Crédito Financiamento e Investimento
apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de não conhecimento do recurso da parte adversa. (id. 279037477)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 30 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, OMNI S.A. Crédito Financiamento e Investimento pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso da parte adversa
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o apelante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Jhorleando Inacio Rodrigues moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em desfavor de OMNI S.A. Crédito Financiamento e Investimento, objetivando a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito e do protesto em cartório, sob alegação de ilegalidade da dívida imputada, no valor de R$ 12.214,41, oriunda de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, para sustar o protesto anotado perante o 4o Serviço Notarial de Cuiabá - MT, com data de protocolo em 27.05.2019, número do protocolo 27050255, no valor de R$ 3.703,4
7
ou qualquer outra restrição inerente ao contrato 100340000045618, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 pelo dano moral, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento lesivo e correção monetária pelo INPC a partir desta data, além das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante OMNI S.A. Crédito Financiamento e Investimento alega, em suma, o exercicio regular do direito, ausencia de ato ilicito pela contratação válida, e, consequentemente a inexistência do dever de indenizar. Aduz que
realizado o pagamento do débito com atraso, a responsabilidade para a baixa no título passou a ser do devedor e não do credor.
Requer a improcedência da ação, subsidiariamente, a redução do valor arbirtrato a título de dano moral e
o arbitramento dos juros de mora desde a citação.

Por outro lado, Sergio Roberto Pinho da Silva recorre pugnando pela majoração do dano moral.

Pois bem. A insurgência recursal norteia-se na verificação da prática de ato ilícito ou não, apto a enseja condenação a título de dano moral.

Compulsando os autos, me convenço de que a razão acompanha a parte autora.

In casu
, resta incontroverso a aplicação da legislação consumerista, diante da relação jurídica comprovada e confessada pelas partes, bem como a responsabilidade solidária de ambos os réus, pois, com efeito, a cessão do crédito não exime o fornecedor de responsabilidade perante o consumidor. Tanto o cedente quanto o cessionário, como membros da cadeia de fornecedores, são solidariamente responsáveis.

Visto isso,
mister
se faz constar que
o art. 373, inc. I e II do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

De tal arte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para os réus o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertaram, já que não demonstraram o fato desconstitutivo do direito do autor.

Infere-se dos autos que o protesto foi legitimo. Contudo, o §1o, do artigo 26, da Lei 9.492/97 disciplina os requisitos para o cancelamento do protesto que qualquer interessado poderá proceder ao cancelamento do protesto mediante a apresentação dos títulos originais protestados ou da carta de anuência fornecida pela credora, devidamente identificada e com firma reconhecida, junto à serventia competente.

Compete à instituição financeira, após a quitação da dívida, a obrigação de entregar ou encaminhar a respectiva carta de anuência ao devedor, viabilizando, assim, a baixa do protesto.

No caso em questão, observa-se que os demandados não comprovaram a emissão da carta de anuência, documento essencial para a baixa do protesto, restando evidente que o cancelamento apenas ocorreu em virtude de decisão judicial. Logo, o protesto persistiu após a liquidação do contrato pela desídia das rés.

Nesse sentido, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CANCELAMENTO DE TÍTULO PROTESTADO. CREDOR QUE NÃO FORNECE OS COMPROVANTES DEVIDOS AO DEVEDOR. CONDENAÇÃO EM DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. ALEGADA NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, no caso de protesto de títulos, a responsabilidade em dar baixa no cartório, depois de quitada a dívida, é do devedor, quando de posse do título protestado ou de carta de anuência do credor. 2. Consignado no aresto recorrido que o credor não comprovou ter encaminhado a documentação necessária à devedora para que pudesse dar baixa no protesto, tornando inviável efetuar tal procedimento, o reexame da afirmativa esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. (...)”
(STJ -AgRg. no REsp. 906.875/RS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo)
.”

Assim, tendo em vista que a dívida foi quitada, a manutenção do protesto pela ausência ou demora no envio da carta de anuência revela-se injustificável. Reitera-se que o débito já havia sido liquidado, configurando, portanto, o dever de indenizar.

Andou bem o magistrado a quo, ao consignar:

“
Assim, incontroverso que o veículo MARCA/MODELO: RENAULT/SANDERO AUTHENTIQUE HI-FLEX 1.0, ANO: 2010 COR: PRATA, PLACA: EPJ3600, adquirido pelo autor, através de contrato de liberação de Crédito Direto ao Consumidor com a instituição financeira ré, foi objeto de busca e apreensão diante da incontroversa inadimplência do valor de R$ 20.098,54 (vinte mil e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos), e que tal bem foi vendido para quitação - ao menos parcial da dívida -, o que ocorreu, segundo se infere da própria contestação (ID
63729406
, P. 4)(valor arrematado de R$ 10.000,00 - dez mil reais - ID

63729415
).

E, a par do verificado, embora alegue a instituição financeira ré que o valor arrecadado com a venda não foi suficiente para quitar a dívida assumida pelo autor, não traz ela qualquer evidência de qual seria o saldo devedor, tampouco tenha notificado o autor acerca da existência deste débito.

Logo, a conduta desidiosa da instituição financeira ré torna indevida a manutenção da negativação do nome do autor no serviço de proteção ao crédito.

Diante do cenário estabelecido, considerando as provas anexadas em sintonia com a petição inicial, inclusive da negativação/manutenção injustificada e indevida do nome do autor, resta caracterizado o dever da instituição financeira ré em indenizá-lo pelos danos morais
in re ipsa
.”
(id.279037467).

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, restou devidamente demonstrado nos autos a ilicitude da cobrança.

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. A propósito, confira:

“INDENIZAÇÃO – INDEVIDO PROTESTO DE TÍTULO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – REVELIA – OCORRÊNCIA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR MANTIDO.

A inscrição do nome do consumidor no banco de dados do SPC/SERASA, ante a ausência de relação contratual, é de responsabilidade da empresa, a qual deve indenizar o ofendido pelos danos morais.

A ausência de contestação impõe a revelia, que, apesar de ser relativa, deve ser reconhecida de modo amplo, se não há fato controvertido que necessite de prova a ser produzida, pois, a alegação do autor restou incontroversa, bastando ao julgador reconhecer como verdadeira e fixar o valor da indenização.

Para a estipulação dos danos morais deve se levar em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano e do seu agressor.”
(TJMT, RAC n. 9614/2010, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 14.04.2010 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DESFEITA – INCLUSÃO INDEVIDA DO ADQUIRENTE NO SPC E NA SERASA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO – DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PROVIDO EM PARTE.

Sendo fato incontroverso que o consumidor foi inscrito indevidamente no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e na SERASA, segue-se que houve dano moral, que deve ser indenizado.

Se as alegações dos fornecedores, procurando se eximir da responsabilidade, apenas são capazes de gerar dúvida, em nada prejudicam o consumidor, uma vez que no Direito do Consumidor a dúvida deve ser resolvida sempre em favor deste.

Na inscrição indevida do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, é razoável fixar em R$10.000,00 (dez mil reais) o valor dos danos morais, conforme precedentes desta Corte Estadual.

Havendo prova documental que demonstra a não ocorrência de danos materiais, a sentença deve, nesse particular, ser reformada.”
(TJMT, RAC n. 27.423, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03.08.2010 – negritei).

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 3.000,00 pelo dano moral, mostra-se insuficiente,
devendo ser majorada para R$6.000,00,
em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir o banco à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Deste modo, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar. No arbitramento do valor do dano moral, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor, em consonância com a razoabilidade que se exige.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma apenas para majorar o dano moral para R$6.000,00, mantendo o restante incólume.

Por fim, no que se refere ao termo inicial dos juros de mora

sobre os valores a serem devolvidos ao apelado, assiste razão a instituição bancária.

No que tange à alteração do
dies a quo
dos juros de mora, tenho que a razão acompanha a OMNI, pois, em se tratando de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência deve se dar a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil, razão pela qual a sentença merece reparo neste ponto.

Posto isso, conheço do recurso e lhes
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 30 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025